Tribunal: STF
Processo: ARE 1510526
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO. ANUÊNIOS. PARCELA PREVISTA EM REGULAMENTO INTERNO DO EMPREGADOR. DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO. SÚMULA Nº 333 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. A jurisprudência da SBDI-1 desta Corte Superior é firme no sentido de que de que a supressão do pagamento do adicional por tempo de serviço, originalmente previsto em norma interna do empregador constitui lesão que se renova mês a mês, sujeitando-se à prescrição parcial, sendo inaplicável, em tais situações, a prescrição total nos termos da Súmula n° 294 do TST. 2. No caso, o Tribunal Regional acolheu os argumentos apresentados pela parte autora para manter o afastamento da prescrição total em relação aos anuênios, fundamentando que “o regulamento interno do banco aderiu ao contrato de trabalho, sendo, contudo, descumprido pelo empregado[r]. Trata-se, portanto, de lesão que se renova mês a mês, sendo aplicável a prescrição parcial”. Acrescentando, ainda, o teor da Súmula nº 62 daquele Regional, aplicável à hipótese, por analogia, “in verbis”: “A supressão unilateral de pagamento dos anuênios previstos em normas interna e coletiva do Banco do Brasil S.A. constitui lesão que se renova mês a mês, a atrair a aplicação da prescrição parcial, afastando-se a incidência da prescrição total prevista na Súmula n. 294 do TST". 3. Diante de tal registro, conclui-se pela existência de lesão recorrente aos direitos do autor, por inobservância de cláusula constante de regulamento empresarial incorporada a seu contrato de trabalho. 4. O acórdão regional foi proferido em conformidade com a jurisprudência atual, iterativa e notória desta Corte Superior, incidindo na hipótese os óbices da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. AUXÍLIO-REFEIÇÃO. NATUREZA SALARIAL. PARCELA RECEBIDA ANTERIORMENTE À FIXAÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA EM NORMA COLETIVA E À ADESÃO DO BANCO AO PAT. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N.º 413 DA SBDI-1 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. Confirma-se a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamado, por ausência de transcendência. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o empregado que recebia o auxílio-alimentação, com natureza salarial, anteriormente à entrada em vigor de norma coletiva que atribuiu natureza indenizatória à parcela, ou adesão da empresa ao PAT, possui direito adquirido no que se refere à natureza da parcela já percebida. Incidência do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula n.º 333 do TST. Agravo não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI, LIV, e 7º, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente